Tribunal: STF
Processo: ARE 1571637
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS. UHE BELO MONTE. COMPROMETIMENTO DO DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE AMBIENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR (AUDIÊNCIAS PÚBLICAS). POSTERGAÇÃO INDEVIDA DO PROGNÓSTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA EFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS. INVALIDADE DA DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA - DRDH. NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA N° 342/2010. AGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DE ORDEM PÚBLICA, DA PRECAUÇÃO, DA PREVENÇÃO, DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (CF, ARTS. 170, INCISOS I E VI, E 225, CAPUT). 



    I - Na visão hermenêutica do Supremo Tribunal Federal, “a suspensão de liminar é medida gravíssima, de profunda invasividade, na medida em que dispensa ampla cognição, bem como contraditório completo. Ademais, as contracautelas extraordinárias estão disponíveis apenas ao poder público, que não as pode utilizar como sucedâneo recursal nem como imunização à observância de decisões judiciais proferidas segundo o devido processo judicial regular.” (SL 712/MG - DJ-e de 28/8/2013).



    II - A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “em havendo superposição de controle judicial, um político (suspensão de tutela pelo Presidente do Tribunal) e outro jurídico(apelação) há prevalência da decisão judicial” (REsp 4764691RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ DE12/05/2003, p. 297).



    III - Nesta linha de compreensão, não há como se admitir a inteligência adotada, no âmbito de suspensão de segurança da presidência do tribunal de apelação, pretendendo que sua decisão política valerá até o trânsito em julgado da decisão final, no processo jurisdicional, sem observância dos limites regulatórios da competência jurisdicional, posto que, se assim o for, estaria a presidência deste tribunal de apelação já cassando, por antecipação, a eficácia de possíveis decisões jurisdicionais dos Tribunais Superiores, confirmatórias desta decisão judicial, em manifesta agressão à competência funcional e absoluta do Superior Tribunal de Justiça (guardião maior do direito federal) e do próprio Supremo Tribunal Federal (máximo guardião da Carta Política Federal).



    IV - Não se pode olvidar, nesse contexto processual, que, uma vez submetida adecisão do juízo singular, quer em nível de decisão liminar ou de mérito, como na hipótese dos autos, ao crivo jurisdicional da Corte revisora do Tribunal, a referida decisão monocrática é integralmente substituída, no âmbito do recurso processual, pela decisão colegiada do órgão fracionário competente, nos termos do art. 512 do CPC, a não se permitir a pretensiosa ultra -atividade de uma decisão monocrática de natureza política da presidência do tribunal, no sentido de esvaziar a eficácia plena dessa decisão colegiada de cunho jurisdicional, submetida, apenas, ao controle revisor de possíveis decisões judiciais a serem tomadas pelas Cortes Superiores, na espécie dos autos.



    V - Na ótica vigilante da Suprema Corte, “a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que aatividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laborai (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações” (ADI -MC n° 3540/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 03/02/2006). Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, com abrangência dos direitos fundamentais à dignidade e cultura dos povos indígenas, na justiça econômica e numa cultura de paz, com responsabilidades pela grande comunidade da vida, numa perspectiva intergeracional, promulgou-se a Carta Ambiental da França (02.03.2005), estabelecendo que “o futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos, devendo sua preservação ser buscada, sob o mesmo título que os demais interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão sendo afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais, a se exigir das autoridades públicas a aplicação do princípio da precaução nos limites de suas atribuições, em busca de um desenvolvimento durável.



    VI - A tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada). No caso concreto, impõe-se com maior rigor a observância desses princípios, por se tratar de tutela jurisdicional em que se busca, também, salvaguardar a proteção da posse e do uso de terras indígenas, com suas crenças e tradições culturais, aos quais o Texto Constitucional confere especial proteção (CF, art. 231, §§ 1° a 7°), na linha determinante de que os Estados devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e interesses das populações e comunidades indígenas, bem como habilitá-las a participar da promoção do desenvolvimento sustentável (Princípio 22 da ECO -92, reafirmado na Rio + 20).



    VII - Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com base no Parecer técnico 21/2009 da FUNAI, outorgou a Medida Cautelar 382/10, revisada em 29 de julho de 2011, determinando ao Estado brasileiro que adote urgentes providências para “1) proteger a vida, a saúde e integridade pessoal dos membros das comunidades indígenas em situação de isolamento voluntário da bacia do Xingu, e da integridade cultural das mencionadas comunidades, que incluam ações efetivas de implementação e execução das medidas jurídico-formais já existentes, assim como o desenho e implementação de medidas especificas de mitigação dos efeitos que terá a construção da represa Belo Monte sobre o território e a vida destas comunidades em isolamento; 2) adote medidas para proteger a saúde dos membros das comunidades indígenas da bacia do Xingu afetadas pelo projeto Belo Monte, que incluam (a) a finalização e implementação aceleradas do Programa Integrado de Saúde Indígena para a região da UHE Belo Monte, e (b) o desenho e implementação efetivos dos planos e programas especificamente requeridos pela FUNAI no Parecer Técnico 21/09, recém enunciados; e 3) garanta a rápida finalização dos processos de regularização das terras ancestrais dos povos indígenas na bacia do Xingu que estão pendentes, e adote medidas efetivas para a proteção dos mencionados territórios ancestrais ante a apropriação ilegítima e ocupação por não -indígenas, e frente a exploração ou o deterioramento de seus recursos naturais”.



    VIII - No caso concreto, subsistindo sérias dúvidas acerca da viabilidade ambiental do empreendimento hidrelétrico em questão, mormente em face do conjunto tático - probatório carreado para os autos, impõe-se a realização de estudos complementares, antes da sua implementação, sob pena de violação aos princípios da precaução, da prevenção, da proibição do retrocesso ecológico e do desenvolvimento sustentável (CF, arts. 170, incisos I e VI, e 225, caput).



    IX - Na visão científica de Luís Enrique Sánchez, os objetivos das audiências públicas, para a definição do licenciamento ambiental, podem ser assim resumidos: a) fornecer aos cidadãos informações sobre o projeto; b) dar aos cidadãos a oportunidade de se expressarem, de serem ouvidos e de influenciarem nos resultados; c) identificar as preocupações e os valores do público; d) avaliar a aceitação pública de um projeto com vistas a aprimorá-lo; e) identificar a necessidade de medidas mitigadoras ou compensatórias; f)legitimar o processo de decisão; g) aprimorar decisões; h) atender requisitos legais de participação pública.” (In Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos - Ed. Oficina de Textos, p. 415, SP, 2011).



    X - Conforme autorizada lição de Paulo Affonso Leme Machado, a respeito da importância das audiências públicas, como requisito de validade do licenciamento ambiental, “A Audiência Pública é a última grande etapa do procedimento do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Inserida nesse procedimento com valor igual ao das fases anteriores, é ela, também, base para a análise e parecer final. A Audiência Pública - devidamente retratada na ata e seus anexos-não poderá ser posta de lado pelo órgão licenciador, como o mesmo deverá pesar os argumentos nela expendidos, como a documentação juntada. Constituirá nulidade do ato administrativo autorizador - que poderá ser invalidada pela instância administrativa superior ou por via judicial - quando o mesmo deixar de conter os motivos administrativos favoráveis ou desfavoráveis ao conteúdo da ata e de seus anexos” (In Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores - 2012 - São Paulo, 21a Ed. - pág. 308).



    XI - Por força do que dispõem o art. 225, caput, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal, e os arts. 4° e 5°, da Resolução CONAMA n° 9/1987, as conclusões da participação popular, colhidas em audiências públicas, deverão servir de base para a análise e decisão do órgão licenciador, sob pena de nulidade do licenciamento ambiental, não se podendo admitir, para essa finalidade a sua mera inclusão em condicionantes da Licença Prévia ou inserção em políticas públicas futuras, como no caso.



    XII - Nos termos do art. 2° da Resolução CONAMA n° 1/1986, o licenciamento ambiental de empreendimento hidrelétrico dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e de Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), devendo constar, no primeiro, necessariamente, além de outros requisitos, a “definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas” (art. 6°, inciso III), hipótese não ocorrida, na espécie dos autos.



    XIII - Em face do que dispõe o art. 8°, inciso I, da Resolução CONAMA n°237/1997, a emissão da Licença Prévia atesta a viabilidade ambiental do empreendimento, razão por que, em se tratando de aproveitamento de recursos hídricos, como na espécie, deve ser precedida, dentre outras medidas, de competente prognóstico da qualidade da água, como suporte do exame da viabilidade ambiental, não se admitindo a sua inclusão como condicionante da Licença Prévia, conforme assim o fez o órgão ambiental na hipótese em comento.



    XIV - Dispõe o art. 7°, caput, da Lei n° 9.984/2000, que “para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de água de domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica”, sendo que a referida declaração será automaticamente transformada, pelo poder outorgante, em outorga de direito de uso de recursos hídricos ao empreendedor (§2°). No caso em exame, uma vez emitida a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, por intermédio da Resolução ANA n° 240/2009, sobrevindo a alteração dos pressupostos fáticos que fundamentaram a sua emissão - no caso, a alteração do Hidrograma de Consenso que lhe serviu de base - impõe-se a emissão de nova Declaração, pelo órgão administrativo competente (Agência Nacional de Águas - ANA) ante a manifesta invalidade daquela anteriormente expedida.



    XV - Há de se destacar, na espécie, a inteligência revelada pelo colendo Tribunal de Contas da União, firme no entendimento de que o órgão ambiental não poderá admitir a postergação de estudos de diagnóstico próprios da fase prévia para as fases posteriores sob a forma de condicionantes do licenciamento (Acórdão 1.869/2006-Plenário-TCU, item2.2.2).



    XVI - “O Direito Ambiental contém uma substância estreitamente vinculada ao mais intangível dos direitos humanos: o direito à vida, compreendido como um direito de sobrevivência em face das ameaças que pesam sobre o Planeta, pelas degradações múltiplas do meio onde estão os seres vivos. Essa substância, entretanto, é um conjunto completo, cujos elementos são interdependentes. Daí, uma regressão local, mesmo que limitada, pode ensejar outros efeitos, noutros setores do ambiente. Tocar numa das pedras do edifício pode levar ao seu desabamento. É por isso que os juízes que terão o trabalho de mensurar até onde se poderá regredir sem que isso implique condenar o edifício, deverão ir além da jurisprudência antiga, relativa à intangibilidade dos direitos tradicionais, imaginando uma nova escala de valores, para melhor garantir a sobrevivência do frágil equilíbrio homem -natureza, considerando a globalização do ambiente” (Michel Prieur, in “o Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental” - Ed. Do Senado Federal -2011, pags. 19/20 e 48). “Também os juízes devem ter em mente que os instrumentos do Direito Ambiental não corroem, nem ameaçam a vitalidade produtiva do Brasil e a velocidade de sua inclusão entre as grandes economias do Planeta; tampouco pesam na capacidade financeira do Estado ou se apresentam como contrabando legislativo, devaneio imotivado de um legislador desavisado ou irresponsável. Ao contrário, se inserem no âmbito da função social e da função ecológica da propriedade, previstas na Constituição de 1988 (arts. 5° XXIII, e 186, II, respectivamente). Consequentemente, reduzir, inviabilizar ou revogar leis, dispositivos legais e políticas de implementação de proteção da natureza nada mais significa, na esteirada violação ao princípio da proibição do retrocesso ambiental, que conceder colossal incentivo econômico a quem não podia explorar (e desmatar) partes de sua propriedade e, em seguida, com a regressão, passar a podê-lo. Tudo às custas do esvaziamento da densificação do mínimo ecológico constitucional. Retroceder agora, quando mal acordamos do pesadelo da destruição ensandecida dos processos ecológicos essenciais nos últimos 500 anos, haverá de ser visto, por juízes, como privatização de inestimável externalidade positiva (= os serviços ecológicos do patrimônio natural intergeracional), que se agrega à também incalculável externalidade negativa (= a destruição de biomas inteiros), que acaba socializada com toda a coletividade e seus descendentes” (Herman Benjamin, in “o Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental” - Ed. Do Senado Federal 110 -2011, pags. 70/72).



    XVII - Apelação parcialmente provida. Sentença reformada, em parte, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar: (a) a nulidade da Licença Prévia n° 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster de emitir nova licença enquanto não integralmente sanadas as irregularidades apontadas; (b) a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que se reporta a Resolução/ANA n.° 740/2009, devendo a emissão de outra declaração ser precedida de análise, pela Agência Nacional de Águas - ANA, da nova situação surgida com a alteração do hidrograma apresentado no EIA/RIMA; e (c) a inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida - TVR, no contexto aqui exposto.



    XVIII - Diante do estágio atual em que se encontram as obras do empreendimento hidrelétrico descrito nos autos e com vistas na eficácia plena do julgado, em face do seu caráter mandamental-inibitório, determina-se, nos termos do art. 11 da Lei n° 7.347/85 e do art. 461, § 5°, do CPC, que sejam sanadas as irregularidades aqui apontadas, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo as promovidas, no raio de suas respectivas competências institucionais, iniciar as medidas necessárias ao efetivo cumprimento desta ordem mandamental, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação deste julgado, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por dia de atraso (CPC, art. 461, § 5°), que deverá ser revertida ao fundo a que alude o art. 13 da Lei n°. 7.347/85, sem prejuízo das sanções criminais, cabíveis na espécie (CPC, art. 14, inciso V e respectivo parágrafo único) e imediata suspensão das aludidas obras da UHE Belo Monte.” (Apelação Cível nº 0025999-75.2010.4.01.3900/PA, Quinta Turma, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 26.3.2014)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 60, § 4º, III, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso está prejudicado.



    Na origem, o Parquet Federal ajuizou Ação Civil Pública visando, em síntese, à declaração de nulidade da Licença Prévia (LP) nº 342/2010, do Edital ANEEL nº 006/2009 e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH) referente à Resolução ANA nº 740/2009, bem como à declaração de inviabilidade ambiental do projeto da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte com o hidrograma originalmente proposto.



    Após sentença de improcedência em primeiro grau, o TRF1 reformou parcialmente a decisão para:



    “(...) declarar: (a) a nulidade da Licença Prévia n° 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (...); (b) a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que se reporta a Resolução/ANA n° 740/2009 (...); e (c) a inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida - TVR, no contexto aqui exposto”.



    A controvérsia posta no presente recurso extraordinário perdeu seu objeto, em razão de fatos e atos administrativos supervenientes que esvaziaram por completo a utilidade de um provimento jurisdicional de mérito. A ausência de interesse processual, na modalidade interesse-utilidade, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    O acórdão recorrido, proferido em 2014, assentou-se sobre uma realidade fática e jurídica que não mais subsiste. A análise pormenorizada de cada um dos pontos decididos pelo TRF1 demonstra a perda superveniente do objeto. Vejamos.



    Da nulidade da Licença Prévia (LP) IBAMA nº 342/2010.



    O licenciamento ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº 237/1997, é um procedimento dinâmico e sucessivo, composto pelas fases de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A LP atesta a viabilidade ambiental e a concepção do projeto, mas sua validade é superada pela emissão das licenças subsequentes, que pressupõem o cumprimento das condicionantes anteriores.



    No caso em tela, após a expedição da LP nº 342/2010, o empreendimento obteve a Licença de Instalação (LI IBAMA nº 795/2011) e, posteriormente, a Licença de Operação (LO IBAMA nº 1317/2015), encontrando-se em pleno funcionamento desde então. A emissão da LO, por sua natureza, representa o ato administrativo que atesta o “efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores”, tornando inócua a discussão sobre eventuais vícios na fase preliminar de um projeto já instalado e operacional.



    Conforme detalhado no recente Acórdão nº 1916/2025 do Tribunal de Contas da União (TCU), que realizou aprofundado acompanhamento das ações relativas à UHE Belo Monte, a usina opera normalmente. Embora a LO de 2015 tenha seu prazo de validade expirado, foi solicitado o pedido de renovação com a antecedência mínima legal, o que, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei Complementar nº 140/2011, prorroga automaticamente sua validade até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. O TCU atesta que a renovação da referida licença “encontra-se em análise pela equipe técnica do IBAMA”.



    Portanto, a controvérsia não mais reside na validade de uma licença preliminar emitida há mais de uma década, mas sim nas condicionantes para a renovação da licença de operação de um empreendimento consolidado. Carece de qualquer utilidade prática declarar a nulidade de uma etapa já superada e sucedida por atos administrativos posteriores que permitiram a instalação e a efetiva operação da maior hidrelétrica inteiramente nacional.



    Da invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH).



    Neste ponto, a perda de objeto é manifesta. O acórdão do TRF1 declarou a invalidade da DRDH consubstanciada na Resolução ANA nº 740/2009. Ocorre que a própria Agência Nacional de Águas, em ato administrativo posterior, editou a Resolução ANA nº 911, de 7 de julho de 2014, a qual expressamente anulou a norma anterior, fazendo constar que o fazia “em cumprimento a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da Apelação Cível nº 0025999-75.2010.4.01.3900/PA”.



    A pretensão do Ministério Público Federal, acolhida pelo TRF1, foi integralmente satisfeita na esfera administrativa, exaurindo-se, assim, o objeto da tutela jurisdicional neste particular.



    Da inviabilidade ambiental do projeto e do hidrograma original.



    Por fim, o TRF1 declarou a inviabilidade ambiental do projeto com base no hidrograma originalmente proposto, conhecido como “Hidrograma de Consenso”, que previa a alternância anual entre os Hidrogramas A (com maior geração de energia) e B (mais protetivo ao meio ambiente).



    Os fatos supervenientes, amplamente documentados no já mencionado Acórdão nº 1916/2025 do TCU, demonstram que a própria Administração Pública reviu substancialmente essa proposta original, esvaziando a discussão travada nos autos.



    Em dezembro de 2019, o IBAMA, por meio do Parecer Técnico nº 133/2019, concluiu pela “impraticabilidade do Hidrograma A” e pela insuficiência de dados para garantir a segurança ambiental mesmo com o Hidrograma B, com base em estudos que apontaram impactos socioambientais de magnitude superior à prevista. Diante disso, o órgão ambiental suspendeu a alternância e passou a aplicar um hidrograma provisório com vazões ainda mais elevadas para proteger o ecossistema.



    Posteriormente, em fevereiro de 2021, foi firmado um Termo de Compromisso entre o IBAMA e a concessionária Norte Energia S.A., autorizando a operação da usina com o Hidrograma B, mais conservador, enquanto estudos complementares seriam realizados. O TCU confirma que, até a presente data, “a Norte Energia continua aplicando o Hidrograma B no TVR da UHE Belo Monte, até que o Ibama conclua suas análises e emita uma manifestação sobre a questão, não havendo prazo definido para essa conclusão”.



    Fica evidente, portanto, que a discussão sobre a viabilidade do “Hidrograma de Consenso” original foi superada pela própria atuação do órgão licenciador. A controvérsia fática e técnica evoluiu: não se debate mais a implementação daquele hidrograma, mas sim a definição de um hidrograma definitivo, a ser fixado no âmbito da renovação da Licença de Operação, que equilibre a segurança energética e a proteção socioambiental. Decidir sobre a viabilidade de um arranjo operacional que a própria Administração já descartou não trará qualquer resultado prático ao processo.



    Neste cenário, conclui-se pela superveniente ausência de interesse processual nestes autos, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e § 3º, do CPC. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. EXPLORAÇÃO, EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PETRÓLEO BRUTO OU GÁS NATURAL. MUNICÍPIO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS 7.990/1989 E 9.478/1997, DECRETO 01/1991 E PORTARIA/ANP 29/2001. PODER NORMATIVO E REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. PROPÓSITO DA AÇÃO JÁ ALÇANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, VI, CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 867960 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-03-2020)



    “1. RECURSO. Extraordinário. Pedido. Inconstitucionalidade do art. 411 do Código de Processo Penal. Dispositivo revogado pela Lei n° 11.689/2008. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado. O pedido da recorrente está prejudicado ante a revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008, que introduziu, no art. 415, novas regras para a absolvição sumária nos processos da competência do Tribunal do Júri. 2. AÇÃO PENAL. Tribunal do Júri. Absolvição sumária imprópria. Revogação do art. 411, do Código de Processo Penal, pela Lei n° 11.689/2008. Retroatividade da lei mais benéfica. Concessão de habeas corpus de ofício. As novas regras, mais benignas, aplicam-se retroativamente. Ordem concedida para que o juízo de 1º grau examine, à luz da nova redação, se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária, oportunizada prévia manifestação da defesa.” (RE 602561, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 04-12-2009)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. VOLUNTARIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A celebração, voluntária, de negócio jurídico de refinanciamento das dívidas do Estado afasta a situação fática ensejadora deste litígio, acarretando, por conseguinte, a prejudicialidade da ação. 3. A previsão, em cláusula expressa, do condicionamento da eficácia do contrato à desistência da ação evidencia a voluntariedade do refinanciamento e afasta, posto incompatível, a alegação de compulsoriedade do ato. 4. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda impede o exame de qualquer questão de fundo suscitada na ação. 5. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 6. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO 3438 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16-05-2023)



    “Embargos de declaração em questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade. Omissão e contradição não verificadas. Superveniência de um novo panorama normativo substancialmente diverso do delineado na inicial, inaugurando uma nova realidade previdenciária. Conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação. Perda de objeto. Prejudicialidade da ação. Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Matéria de fundo não apreciada. Prejudicialidade da ação que não se confunde com a admissão da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada. Pretensão de rediscussão do julgado. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Precedentes. 2. Na hipótese, a questão de mérito debatida nos autos sequer pôde ser apreciada, tendo em vista a substancial alteração do panorama normativo a ensejar o advento de uma realidade previdenciária inteiramente nova. Em momento algum, a Corte afirmou textualmente ' ou, ao menos, deu a entender ' que a superveniência de novo parâmetro constitucional convalidaria o suposto vício congênito da norma legal questionada, o que configuraria, isto sim, sua constitucionalidade superveniente. Ao contrário. Ressaltou-se que, diante do novo panorama normativo e, por conseguinte, da nova realidade previdenciária a partir dele inaugurada, a averiguação da compatibilidade constitucional da segregação de massas não prescindiria de razões atualizadas e aptas a demonstrar, com base em novos elementos empíricos, a permanência do alegado desequilíbrio financeiro e